Tribunal: TJSP
Processo: 2109194-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida em parte - Legitimidade ativa da parte requerente, que é beneficiária da obrigação de quitação do financiamento estudantil do qual é devedora principal - Não houve determinação de quitação antecipada do financiamento, mas sim, que as requeridas assumam o seu pagamento, de modo a quitarem as prestações já vencidas e arcarem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida em parte - Legitimidade ativa da parte requerente, que é beneficiária da obrigação de quitação do financiamento estudantil do qual é devedora principal - Não houve determinação de quitação antecipada do financiamento, mas sim, que as requeridas assumam o seu pagamento, de modo a quitarem as prestações já vencidas e arcarem, doravante, com as vincendas - Quem deve se movimentar para cumprir a obrigação, inclusive os pagamentos mensais se é que já não houve vencimento antecipado, é a parte devedora - Se já venceu antecipadamente, cabe-lhe honrar o todo, pois sua negativa é que levou a essa situação - Dívida líquida com mera necessidade de apuração do seu valor segundo a peculiaridade do caso concreto - Valor apurado que não será levantado pela requerente e sim pago diretamente ao agente financeiro, para que a obrigação em nome dela seja quitada - Cumprimento de sentença nos estritos limites da coisa julgada - Decisão mantida - Recurso desprovido.